Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO permanecer no Hospital AACD, localizado na Avenida Professor Ascendino Reis, nº 724, Ibirapuera, São Paulo/SP, “a partir do dia 26 de junho até o momento da alta médica de sua filha, para que a monitorada siga na qualidade de acompanhante no local, destinando os cuidados necessários a sua filha”, Ana Julia Martimiani Magalhães, que será submetida a cirugia (petição STF nº 64957/2023).



    O pedido é instruído com cópias (a) da certidão de nascimento de Ana Julia Martimiani Magalhães, (b) do documento de identidade da requerente, (c) de guia de solicitação de internação autorizada pela Unimed, indicando tratamento cirúrgico para escoliose para Ana Julia Martimiani Magalhães e (d) captura de tela de mensagem de texto indicando a data da cirurgia e as orientações a serem seguidas pela paciente.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que sua filha será submetida a tratamento cirúrgico no 26/6/2023.



    Presume-se que a filha da requerente deve receber alta em três dias, pois este é o número de diárias de internação previamente autorizada pela operadora do seu plano de saúde, conforme consta na guia anexada ao pedido ora examinado.



    Dessa forma, em se tratando de providência relativa à proteção da integridade física e saúde da filha da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a permanência da requerente no Hospital AACD, localizado na Avenida Professor Ascendino Reis, nº 724, Ibirapuera, São Paulo/SP, por 3 (três) dias, a contar do dia 26/6/2023, para acompanhar a recuperação da filha Ana Julia Martimiani Magalhães.



    A requerente terá 24 (vinte e quatro) horas seguintes após a data de previsão de alta (29/06/2022) para comprovar a efetiva realização da cirurgia e também a alta da filha ou a prorrogação da internação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência, enquanto durarem as internações da parturiente e do recém-nascido.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São Paulo para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa da sua advogada.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente